Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-20.2025.8.11.0036
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000071-20.2025.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEMICER RODRIGUES SILVA - CPF: 027.279.271-34 (EMBARGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO registrado(a) civilmente como FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno e manteve decisão monocrática que dera provimento à apelação da autora para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao definir o termo inicial da prescrição, especialmente quanto à aplicação do Tema 1150 do STJ e à alegada violação ao princípio da segurança jurídica, sustentando o embargante que a prescrição deveria fluir da data do saque (16/05/2001).

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão enfrentou expressamente a tese relativa ao termo inicial do prazo prescricional, assentando, em conformidade com o Tema 1150 do STJ, que a contagem se inicia na data em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques, e não na data do saque.

5. Inexistente contradição ou omissão, a insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos aclaratórios.

6. O prequestionamento é considerado implícito quando a matéria é efetivamente apreciada pelo órgão julgador, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os embargos que visam apenas rediscutir o mérito da decisão colegiada. 2. O termo inicial da prescrição, nas ações relativas ao PASEP, é a data em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques, conforme Tema 1150/STJ.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração, opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática que deu provimento à apelação da autora para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. (cf. Id. no 314017373)

Em suas razões, o embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição, pois não teria analisado adequadamente a tese de que o termo inicial da prescrição seria a data do saque dos valores em 16/05/2001; haveria contradição na aplicação do Tema 1150 do STJ, uma vez que a ciência inequívoca dos desfalques teria ocorrido no momento do saque; não teria sido observado o princípio da segurança jurídica ao permitir o ajuizamento da ação após mais de 20 anos do saque.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, requerendo seja mantida a improcedência dos pedidos da inicial. (cf. Id no 314724878)

O Embargado por sua vez, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC. Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
1
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se o reconhecimento de contradição no acórdão quanto à definição do termo inicial do prazo prescricional, sustentando a embargante que a ciência dos desfalques teria ocorrido na data do saque em 16/05/2001.

Diante dos argumentos apresentados pelo embargante, não se verifica a existência de vícios legais na decisão colegiada ora combatida.

A parte embargante alega contradição ao afirmar que “a jurisprudência pacificou o entendimento de que o termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data em que ocorreu o saque na conta individual do PASEP”. Porém, nesse aspecto, observa-se que o acórdão decidiu de forma expressa e fundamentada sobre esta questão, concluindo que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques mediante acesso aos extratos e microfilmagens, e não a data do mero saque do saldo disponível.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara, coesa e bem fundamentada a controvérsia relativa ao termo inicial do prazo prescricional, aplicando corretamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1150, que estabelece ser o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular “
comprovadamente toma ciência”
dos desfalques. A decisão explicitou que a expressão “comprovadamente toma ciência” indica que não basta a mera possibilidade teórica de conhecimento, sendo necessária a efetiva ciência dos desfalques, o que, no caso concreto, somente ocorreu com o acesso aos extratos e microfilmagens em 03/07/2024.

O julgado destacou, ainda, que não se mostra razoável presumir que o mero recebimento do saldo disponível na conta PASEP seja suficiente para conferir à autora ciência inequívoca acerca de eventuais desfalques ou irregularidades na administração dos valores ao longo dos anos, sendo que a verificação de possíveis falhas na aplicação dos índices de correção monetária, juros e rendimentos, bem como a constatação de saques indevidos ou de outras inconsistências, exige o acesso a informações detalhadas sobre a movimentação histórica da conta.

Não há, portanto, contradição interna no acórdão. O que se verifica é a discordância da parte embargante quanto aos fundamentos e à conclusão adotados pelo colegiado, o que não se confunde com o vício processual previsto no art. 1.022, I, do CPC. A irresignação manifestada pela embargante, embora compreensível diante da condenação que lhe foi imposta, não encontra amparo nos vícios legalmente previstos para os embargos de declaração, constituindo, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite nesta via processual.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

No que tange ao prequestionamento, destaco que a matéria foi devidamente analisada e decidida pelo órgão julgador, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (g.n.)

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstas no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025